Tribunal: TJDFT
Processo: 0717503-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717503-46.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMARIO GERSON BEZERRA APELADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor na presente ação revisional de contrato bancário. Nas razões de sua apelação, o autor discorre acerca do sistema de amortização, indicando a necessidade de observação do método GAUSS, bem como sobre a impossibilidade de capitalização de juros. Indicou, ainda, a abusividade da cobrança de seguro prestamista. Observa-se, contudo, que, ao final, pugna pelo provimento do recurso, apenas para a aplicação do método Gauss em substituição à tabela price. Esclareça-se, pois, quanto ao pedido efetivo. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora